Tribunal: TJSP
Processo: 2262366-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Inventário. Recurso Parcialmente Provido na Parte Conhecida.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, acolheu impugnação dos herdeiros necessários, anulou parte do testamento, indeferiu habilitação e pedido de assistência judiciária dos irmãos da falecida, determinou a desocupação de imóvel do acervo hereditário e

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Inventário. Recurso Parcialmente Provido na Parte Conhecida.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, acolheu impugnação dos herdeiros necessários, anulou parte do testamento, indeferiu habilitação e pedido de assistência judiciária dos irmãos da falecida, determinou a desocupação de imóvel do acervo hereditário e determinou que os alugueres provenientes dos demais imóveis do acervo hereditário sejam pagos ao Inventariante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) habilitação dos agravantes como herdeiros colaterais; (ii) concessão de assistência judiciária; (iii) validade do testamento; (iv) substituição do inventariante; (v) desocupação do imóvel e cessação do recebimento de aluguéis.
III. Razões de Decidir
3. Demonstrada a qualidade de herdeiros colaterais dos agravantes, a decisão deve ser reformada para deferir a habilitação.
4. O indeferimento da gratuidade da justiça deve ser mantida por falta de comprovação da incapacidade financeira dos agravantes.
5. A anulação parcial do testamento é necessária para preservar a legítima dos herdeiros necessários.
6. A substituição do inventariante não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, sendo descabida qualquer manifestação em respeito ao duplo grau de Jurisdição.
7. A desocupação do imóvel e cessação do recebimento de aluguéis por terceiro estranho à sucessão deve ser mantida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte, na parte conhecida, apenas para deferir a habilitação dos agravantes.
Tese de julgamento: 1. Herdeiros colaterais têm direito à habilitação quando demonstrado o parentesco. 2. A legítima dos herdeiros necessários deve ser preservada.
Legislação Citada:
CC, arts. 1.789, 1.814, 1.829, IV, 1.839, 1.840, 1.845, 1.961; CPC, arts. 617, 734, 735.